Tribunal: TJSP
Processo: 1037818-43.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Alegação de omissão e obscuridade – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.